Tribunal: TJES
Processo: 0005552-46.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005552-46.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA

APELADO: GUIA MAIS MARKETING DIGITAL LTDA. -

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CPC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.”
(STJ, REsp 1.286.273-SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 08/06/2021).

2.
No caso concreto, a conclusão do magistrado de primeiro grau pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor apenas no momento da sentença causou prejuízo ao
apelante, notadamente
porque não houve manifestação quanto à dinâmica de distribuição do ônus da prova durante o trâmite processual.
3.
Em outras palavras, decidir pela aplicação do CDC e inversão ou não do ônus da prova é regra dinâmica de procedimento/instrução, e não regra estática de julgamento, devendo ser comunicado às partes antes da etapa instrutória, sob pena de cerceamento de defesa.
4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005552-46.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A
APELADO: GUIA MAIS MARKETING DIGITAL LTDA. -

Advogado do(a) APELADO: IZILDA MARIA DE MORAES GARCIA - SP85277

VOTO

Na origem, Gran Loc-Locação e Manutenção LTDA – EPP ajuizou
ação de desconstituição de débito c/c indenização por danos morais
sustentando, em suma, que contratou os serviços da empresa requerida, ora apelada, para que fosse anunciado em lista telefônica e internet a locação de Compressores e Grupo Geradores, no período de janeiro a dezembro de 2011. O contrato foi firmado no montante de R$ 3.715,00, a serem pagos em 10 prestações, sendo R$ 680,00
pela publicação dos Compressores na lista telefônica, R$ 585,00 pela publicação dos Grupos Geradores na lista telefônica, R$ 980,00 pela publicação online na internet dos Compressores, e R$ 1.470,00 pela publicação online na internet dos Grupos Geradores.

No entanto, a requerida não teria cumprido integralmente os serviços contratados por não ter publicado o anúncio online na internet do Grupo de Geradores, fazendo-o apenas 06 meses após a contratação dos serviços. Assim, deixou de realizar o pagamento de duas prestações, de forma a abater o valor proporcional do serviço não prestado, porém, em razão disto, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido inicial, oportunidade em que o magistrado registrou que não seria aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CPC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.”
(STJ, REsp 1.286.273-SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 08/06/2021).

No caso concreto, a conclusão do magistrado de primeiro grau pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor apenas no momento da sentença causou prejuízo ao apelante, notadamente porque não houve manifestação quanto à dinâmica de distribuição do ônus da prova durante o trâmite processual.

Com efeito, eventual decisão sobre a aplicação, ou não, do CDC, deveria ter ocorrido antes da sentença, a fim de garantir a parte a quem incumbia o ônus probatório a oportunidade de apresentar suas provas.

Em outras palavras, decidir pela aplicação do CDC e inversão ou não do ônus da prova é regra dinâmica de procedimento/instrução, e não regra estática de julgamento, devendo ser comunicado às partes antes da etapa instrutória, sob pena de cerceamento de defesa.

Na hipótese, o magistrado de origem entendeu que a apelante não demonstrou a falha na prestação do serviço realizado pela apelada, deixando de cumprir, assim, o disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Logo, flagrante a ocorrência de cerceamento de defesa, violação à boa-fé objetiva e o prejuízo à apelante, razão pela qual imperiosa a anulação da sentença.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.